Tribunal: TJSP
Processo: 1071928-63.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária extinta sem julgamento do mérito.
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto – Pretensão ao recebimento de auxílio-acidente – Prévio requerimento administrativo – Comprovação desnecessária – Interesse de agir presente – Cessação de auxílio-doença em manutenção que evidencia a resistência da autarquia em manter o mesmo benefício ou conceder outro, de acordo com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação acidentária extinta sem julgamento do mérito.
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente de trajeto – Pretensão ao recebimento de auxílio-acidente – Prévio requerimento administrativo – Comprovação desnecessária – Interesse de agir presente – Cessação de auxílio-doença em manutenção que evidencia a resistência da autarquia em manter o mesmo benefício ou conceder outro, de acordo com o grau de incapacidade – Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO